Tribunal: TCU
Processo: 025.898/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 27/2009 (registro Siafi 702979), que tinha por objeto a implementação do projeto intitulado "Festival de Inverno de Taquaruçú - I Encontro de Cultura Regional do Brasil Central do Tocantins", no período de 3 a 5/4/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 27/2009 (registro Siafi 702979), que tinha por objeto a implementação do projeto intitulado "Festival de Inverno de Taquaruçú - I Encontro de Cultura Regional do Brasil Central do Tocantins", no período de 3 a 5/4/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, Magna Silvia Pereira Carneiro e Cia Experimental de Formação e Produção Cultural de Palmas, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar solidariamente em débito Magna Silvia Pereira Carneiro e Cia Experimental de Formação e Produção Cultural de Palmas, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data Valor (R$) 31/3/2009 229.065,80 9.3. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.5. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no estado do Tocantins, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.